Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739750-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JOANIZA MARIA BEZERRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0041935-26.2015.8.07.0001 (ajuizada por JOANIZA MARIA BEZERRA NUNES, ora agravada, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade (Id 62661869) apresentada por AMERICAN LABS IMPORTS LTDA, na execução movida por JOANIZA MARIA BEZERRA NUNES. Alega a excipiente, em síntese, que: (i) a exequente não complementou valor das custas; (ii) não apresentou demonstrativo de evolução do débito; (iii) a prescrição da pretensão. Manifestação do exequente em Id 68044062. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se infere da inicial a presente execução tem como objeto prestações inadimplidas de aluguel e encargos. Trata-se, portanto, de locação em prédio urbano, razão pela qual incide à espécie o prazo prescricional de três anos, conforme artigo 206, §3o, inciso I, do CC, dado o princípio da especialidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3O, DO CC. BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NÃO LOCALIZADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 DO TJDFT. PROVIMENTO N. 9/2010. CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para execução de crédito relativo aos alugueres e acessórios da locação, vencidos e inadimplidos, decorrentes de relação contratual, é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, do CC. 2. (...) (Acórdão 1245553, 00228859220078070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Observo, ainda, que no contrato de locação as prestações são autônomas, de modo que o termo inicial é contado a partir do vencimento de cada parcela, no caso entre 10/11/2015 a 09/02/2016, conforme emenda recebida. Como a execução foi proposta em 16/12/2015, evidente, portanto, que a pretensão de cobrança não está prescrita. Vale observar que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos §2o do art. 240 do CPC. Conforme entendimento do STJ, ‘O vocábulo promover contido no art. 219, § 2o. do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência’ (REsp. 1.128.929/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.10.2010). A frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Melhor explicitando, se o credor fornece os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como ocorreu no caso dos autos, tal demora é inerente ao processo judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se não há elementos nos autos que permitam atribuir a demora na citação à parte agravada, e se, ao contrário, consta da decisão recorrida que o agravado "atendeu todas as determinações, assim como requereu a citação por edital no prazo legal que lhe foi deferido", há de se reconhecer que a prescrição foi interrompida pela citação válida do agravante. 2. (...) (Acórdão 1212258, 07208893520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao recolhimento de custas complementares, além de não se tratar de matéria própria do incidente, pois não implica nulidade da execução, percebe-se que o valor máximo das custas foi atingido na guia de Id 29679548 - Pág. 50. Por fim, a alegação de que a exequente não trouxe demonstrativo de evolução do débito não procede, conforme se verifica dos documentos de Id 29679556 - Pág. 18/19 em conjugação com 29679548 - Pág. 63, suficientemente claros quanto aos valores em cobrança. Ademais, a alegação de excesso de execução é matéria própria de embargos. DISPOSITIVO Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Traga o exequente planilha atualizada do débito, indicando, ainda, diligências ou bens do devedor passíveis de penhora. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se” (ID 19533006, pp. 247/248 - grifei). Em suas razões (ID 19533007), narra que, “proposta a demanda originária em 16/12/2015, instruída em dívida fundada por Contrato de Locação Residencial, no valor originário de R$ 15.239,65 (quinze mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), por morosidade da Agravada, a Agravante fora citada apenas em 06/02/2020”; “a Agravada opôs exceção de pré-executividade, demonstrando que a prescrição já acampou o feito, já que o título executivo que instruiu a demanda originária prescreve em 03 (três) anos, conforme preceitua o artigo 206, § 3o, I, do Código Civil”; e destaca que “o termo inicial para propositura de Ação de Execução para pagamento de aluguéis inicia a partir do vencimento de cada parcela do aluguel, sendo que o vencimento do último aluguel foi em 18/05/2016. Logo, o prazo para propositura desta demanda encerrou-se no dia 17/05/2019”, morosidade da citação que deve ser imputada à exequente/agravada, “inclusive e especialmente, o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil vigente”. Pugna “pelo reconhecimento de prescrição do título que instruiu a demanda originária, cassando-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando a consequente baixa e arquivamento do feito, com a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios”. Diz ainda que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “referido pedido está fundamentado no pedido formulado pela Agravada, apresentando valor atualizado da dívida e requerendo medidas constritivas para adimplemento do crédito prescrito. Assim, caso permaneça aquele processo em tramitação, sem o deferimento da tutela aqui pretendida, verifica-se que a Agravante arcará com graves prejuízos, e posteriormente, será impossível a reversão desses prejuízos com decisão final proferida no presente Agravo de Instrumento”. Ao final, requer: “Por todo o exposto, espera e confia a Agravante que este Egrégio Tribunal de Justiça, conhecendo do presente Agravo de Instrumento, analise as razões aqui postuladas e determine que: (i) Seja atribuído efeito suspensivo, nos termos acima pleiteados, para que determine a suspensão da tramitação do processo originário até julgamento deste recurso, devendo ser comunicado ao Juízo de origem acerca do deferimento de efeito suspensivo, e (ii) Ao final, seja PROVIDO o presente Agravo, reformando a decisão agravada, conhecendo da exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição que acampa o feito originário, julgue totalmente improcedente os pedidos iniciais, com a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios” (ID 19533007, p. 15) Preparo regular (IDs 19533004 e 19533005). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a execução até o julgamento final do presente recurso sob alegação de que prescrito o título que embasa a ação executiva originária. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundado em contrato de aluguel de imóvel urbano (localizado no SHIN Qi 14, conjunto 04, casa 17, Lago Norte, Brasília/DF), ajuizada em 16.12.2015, pela qual a agravada intenta o recebimento do valor de R$ 15.239,65, correspondente a mensalidades da locação vencidas e respectivos encargos contratuais. A exequente/agravada afirmou na petição inicial que o aluguel com vencimento a cada dia 10 de cada mês, obrigação em atraso desde novembro de 2015 (ID 19533006, p. 5); apresentou planilha demonstrativa do débito e contrato de aluguel firmado com a executada/agravante às pp. 15/37 do ID 19533006. Em emenda à inicial (ID 19533006, pp. 63/66), a exequente/agravada atualizou a dívida para o valor de R$ 32.987,42, considerado o inadimplemento até o dia 18.2.2016, e requereu o prosseguimento do feito. Muito bem. Segundo dispõe o Código Civil, art. 206, § 3o, inciso I, em se tratando de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos, prescrição que ocorre em 3 (três) anos. Prestações de contrato de locação, obrigação de trato sucessivo, prazo prescricional que, como muito bem posto pelo juízo a quo, “é contado a partir do vencimento de cada parcela”; além disto, interrompida a prescrição, tal retroage “à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos § 2o do art. 240 do CPC”. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDO. NATUREZA PESSOAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. ALUGUÉIS ANTERIORES HÁ 19/11/2011. PRESCRITOS. RECURSO. NO MÉRITO. DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [ ]. VI. O contrato de locação estabelece obrigações de trato sucessivo, ou seja, a obrigação de pagar o aluguel se renova mês a mês, dessa forma, cada prestação deve ser analisada separadamente para fins de aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no Código Civil (art. 206, §3o, inciso I). VII. Preliminar de prescrição acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença parcialmente reformada, para apenas declarar prescritas as prestações anteriores há 19/11/2011” (Acórdão 965483, 20140610144976APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/9/2016, publicado no DJE: 16/9/2016. Pág.: 192/201). "ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. 1 - Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos (art. 206, § 3o, I, do CC). 2 - Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento de cada prestação. 3 - Os juros estipulados no contrato de aluguel são contados a partir do vencimento de cada uma das prestações inadimplidas até o efetivo pagamento, e não da citação. 4 - Apelação não provida” (Acórdão 903122, 20140111632865APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 282) Isto fixado, extrai-se dos autos as várias tentativas de citação da agravante pela exequente/agravada; e isto desde o ajuizamento da ação: - em 4.3.2016, mandado de citação expedido pelo juízo a quo (ID 19533006, p. 75); - em 1o.6.2016, juntada da certidão de não cumprimento da citação e intimação para que a exequente/agravada desse prosseguimento ao feito (ID 19533006, p. 87); - em 2.8.2016, petição da exequente informando novo endereço para citação (ID 19533006, pp. 89/90); - em 30.8.2016, novo mandado de citação expedido (ID 19533006, p. 97); - em 2.9.2016, juntada da certidão de não cumprimento da citação e intimação para que a exequente/agravada desse prosseguimento ao feito (ID 19533006, p. 100); - em 25.10.2016, petição da exequente requerendo consulta junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Siel para averiguação do endereço mais recente da executada (ID 19533006, pp. 103); - em 3.4.2017, certidão do juízo de origem no sentido de que os endereços localizados em sistemas coincidiam com aqueles já diligenciados, e intimação à exequente/agravada para promover prosseguimento ao feito (ID 19533006, p. 109); - em 20.4.2017, petição da exequente informando novo endereço da executada no município de Anápolis/GO, e requerendo citação por carta precatória (ID 19533006, p. 111); - em 12.12.2017, petição da exequente/agravada requerendo expedição de nova carta precatória de citação com o valor atualizado do débito até a referida data (ID 19533006, p. 124); - em 8.3.2018, decisão pela qual determinado à parte exequente/agravada promovesse o aditamento da petição inicial e apresentasse o valor atualizado do débito cobrado (ID 19533006, p. 132); - em 9.4.2018, emenda à inicial dando como devido o valor de R$ 88.611,01 (ID 19533006, pp. 135/141); - em 18.4.2018, decisão do juízo a quo determinando à exequente/agravada promovesse a citação da executada/agravante (ID 19533006, p. 143); - em 4.5.2018, petição da exequente/agravada informando endereço da executada/agravante no município de Anápolis/GO (ID 19533006, p. 145); - em 6.9.2018, carta precatória de citação expedida e definição à exequente/agravada promovesse as diligências necessárias para o envio do expediente ao juízo deprecado (ID 19533006, pp.147/151); - em 19.9.2018, petição da exequente/agravada, dizendo que o endereço informado para o envio da carta precatória já teria sido diligenciado em processo distinto, mesmas partes, não se tendo logrado êxito em encontrar a executada/agravante. Requereu a expedição de certidão para protesto do débito e a suspensão do feito por trinta dias para diligencias sobre paradeiro da executada (ID 19533006, p. 153); - em 11.10.2018, decisão de suspensão do processo pelo prazo de trinta dias (ID 19533006, p. 155); - em 26.11.2018, petição da exequente/agravada para citação da executada/agravante em endereço localizado no município de Anápolis/GO (ID 19533006, p. 161); - em 7.2.2019, petição da exequente/agravada, comprovando o recolhimento das custas para a expedição da carta precatória de citação (ID 19533006, pp. 167/169); - em 19.11.2019, certidão de envio da carta precatória de citação para a comarca deprecada (ID 19533006, p. 177); - em 11.3.2020, certidão de cumprimento da carta precatória de citação, diligência cumprida em 6.2.2020 (ID 19533006, pp. 180 e 208) e - em 8.5.2020, exceção de pré-executividade oposta na origem pela executada/agravante (ID 19533006, p. 211). Como se vê, exequente/agravada que, no que lhe era possível processualmente, promoveu o andamento dos autos, razão por que não há que se falar em inércia de sua parte para promover a citação da executada/agravante, tampouco que deva ser penalizada pelo razoável transcurso de tempo decorrente da atuação dos órgãos judiciais. Este o teor do Enunciado 106 da Súmula do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Dessa forma, por interpretação dos artigos 206, § 3o, inciso I do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o do CPC, ajuizada a ação em 16.12.2015, proferida a primeira ordem de citação em 4.3.2016, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora